Tribunal: TJMT
Processo: 1009110-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009110-91.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: FELIPE BEDIN BIASOTTO
Vistos.
Intime-se a parte recorrente para se manifestar quanto à desistência do recurso de Agravo ao STJ, diante da juntada de petição de acordo. (id. 126274157).
Após, a conclusão.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça